Tribunal: TJMT
Processo: 1026772-88.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026772-88.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (APELANTE), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (ADVOGADO), WILLIAN REGES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 024.988.961-71 (APELANTE), L. D. P. - CPF: 079.119.461-24 (APELANTE), G. D. P. - CPF: 105.462.891-26 (APELANTE), DINALVA FRANCISCA DIAS DA CRUZ - CPF: 432.933.871-87 (APELANTE), MANOEL PEREIRA SOBRINHO - CPF: 621.244.551-68 (APELANTE), FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 028.071.031-38 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.304.641-35 (APELANTE), EDENILZA DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.302.991-31 (APELANTE), E. V. F. D. - CPF: 087.410.321-52 (APELANTE), L. B. F. D. - CPF: 106.781.711-57 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACOTE TURÍSTICO CANCELADO – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SEGUNDO GRAU – VALOR
INDIVIDUAL
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

–
OMISSÃO VERIFICADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em razão deste não ter especificado expressamente que o
quantum
indenizatório fixado em segundo grau corresponde a cada um dos onze apelantes, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS HENRIQUE DIAS SOUZA E OUTROS contra o acórdão de ID 266975289 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento da Apelação Cível nº 1026772-88.2023 apresentado em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E OUTRO proveu o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em parcial conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar danos morais em favor dos recorrentes na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta decisão.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso exitoso para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.”

Em suas razões de ID 268841294 as partes embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão e obscuridade ao deixar de especificar se a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é para cada um dos onze autores ou o valor total para ser rateado entre todos autores.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a inclusão do termo
“para cada”
no dispositivo do voto embargado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve omissão no voto ao não incluir expressamente que a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) corresponde individualmente a cada um dos onze apelantes.

Portanto, deve ser feito este pequeno ajuste no dispositivo do apelo embargado, para incluir o termo
“para cada um dos onze apelantes”
em seu dispositivo.

Portanto, esta omissão deve ser corrigida no voto embargado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

e
ACOLHO-OS
para corrigir a omissão destacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025